Tribunal: TJPA
Processo: 0820232-33.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0820232-33.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SERGIO RICARDO ARAUJO NOBRE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, COORDENADOR DE ORGANIZAÇÃO DE REDE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0820232-33.2023.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: SÉRGIO RICARDO ARAÚJO NOBRE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deferiu medida liminar em mandado de segurança, suspendendo os efeitos do Memorando nº 0865/2023 - COR, que havia removido o impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, no Município de Santarém/PA, com consequente alteração de sua carga horária. A decisão agravada restabeleceu a lotação do servidor no SOME, com carga horária de 40 horas semanais, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do servidor e a redução de sua carga horária constituem atos administrativos discricionários legítimos, insuscetíveis de controle judicial; (ii) verificar se é possível a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de ato administrativo que tenha violado garantias constitucionais sem prévia instauração de processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da medida liminar fundamenta-se na ausência de processo administrativo prévio à remoção do servidor, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, previstos na Constituição Federal.

O controle judicial de atos administrativos é admitido quando há vício de legalidade, sendo vedado à Administração Pública remover servidor de seu local de trabalho em violação às garantias constitucionais, ainda que se trate de ato discricionário.

A legalidade do ato administrativo impugnado não foi demonstrada nos autos, inexistindo comprovação de que a remoção tenha observado os critérios de necessidade do serviço com base em critérios objetivos e impessoais.

A medida liminar não representa risco de irreversibilidade, uma vez que eventual revogação da ordem judicial é plenamente viável no curso do processo.

O recurso se volta contra decisão de caráter provisório, não havendo exame de mérito definitivo sobre o direito alegado pelo impetrante, que será apreciado oportunamente após manifestação do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A remoção de servidor público sem prévio processo administrativo, com violação ao contraditório e à ampla defesa, configura afronta aos princípios do devido processo legal e da legalidade.

Ato administrativo discricionário está sujeito ao controle judicial quando praticado com desvio de finalidade ou em desrespeito às garantias constitucionais.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança é admissível quando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente diante de ilegalidade manifesta e reversibilidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei 12.016/09, art. 7º, §2º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 25/03/2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

" A Constituição Federal de 1988 é clara ao determinar que nenhum servidor público pode ser removido ou prejudicado em seus direitos sem a instauração de processo administrativo, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. A inobservância desse procedimento constitui violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica, elementos fundamentais para o Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, a remoção do impetrante, desprovida de garantias processuais adequadas, configura, prima facie, um ato administrativo irregular e viciado, cuja legalidade e legitimidade devem ser revistas judicialmente, a fim de restaurar os direitos do servidor e assegurar que a Administração Pública atue conforme os preceitos legais e constitucionais aplicáveis.

Ao final da análise dos autos, constata-se que a concessão da medida liminar aqui discutida não encerra risco de irreversibilidade do ato administrativo impugnado, haja vista a possibilidade de reversão do mesmo, caso necessário.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática, e DEFERIR O PEDIDO LIMINAR, para suspender os efeitos do Memorando nº 0865/2023 - COR, que removeu o impetrante do seu local de trabalho, e restabelecer a sua lotação no SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO – SOME, no Município de Santarém/PA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.."

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno.

Em suas razões, o agravante alega que o mandado de segurança impetrado pelo recorrido é manifestamente incabível, uma vez que a remoção e a redução de carga horária decorreram de ato administrativo discricionário da Secretaria de Estado de Educação, fundamentado na necessidade de readequação da lotação de docentes para melhor atendimento da rede pública de ensino.

O agravante argumenta que a decisão agravada se baseou em interpretação equivocada do artigo 7º, §2º da Lei 12.016/09, pois, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a sua inconstitucionalidade, a concessão da liminar deve obedecer aos requisitos tradicionais do fumus boni iuris e periculum in mora, os quais não estariam presentes no caso em tela.

Defende, ainda, que a gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) é uma vantagem remuneratória de caráter
propter laborem
, ou seja, dependente do efetivo exercício no regime especial de ensino modular. Assim, não haveria direito adquirido do recorrido a permanecer indefinidamente no SOME, tampouco a manter a gratificação correspondente após a sua remoção.

O agravante sustenta que a alteração da carga horária do recorrido está amparada pela Lei Estadual nº 8.030/2014, que confere à Secretaria de Estado de Educação a competência para a redistribuição dos docentes de acordo com as necessidades do serviço público.

Alega, ademais, que a medida foi tomada para garantir a continuidade do ensino em outras localidades, onde havia deficiência de professores, não sendo um ato arbitrário ou ilegal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a legalidade do ato administrativo que removeu o recorrido do SOME e ajustou sua carga horária conforme a necessidade da Administração Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deferiu pedido liminar para suspender os efeitos do Memorando nº 0865/2023 - COR, restabelecendo a lotação do impetrante no SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO - SOME, no Município de Santarém/PA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

O agravante sustenta que a remoção e a alteração da carga horária do impetrante decorreram de ato administrativo discricionário, pautado na necessidade de readequar a lotação de docentes para melhor atendimento da rede pública de ensino. Argumenta, ademais, que a decisão agravada interpretou de forma equivocada o artigo 7º, §2º da Lei 12.016/09 e que a gratificação do SOME não constitui direito adquirido do recorrido, mas sim vantagem remuneratória vinculada ao efetivo exercício no regime especial de ensino modular.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão monocrática deferiu a liminar com base na inobservância do devido processo legal e do direito ao contraditório e à ampla defesa, já que a remoção do impetrante não foi precedida de processo administrativo adequado. Ademais, não há, nos autos, comprovação de que a remoção tenha ocorrido dentro dos limites da discricionariedade administrativa, sendo possível vislumbrar ofensa ao princípio da legalidade.

Dessa forma, mantenho a decisão liminar, destacando que a manutenção da concessão da medida não implica em risco de irreversibilidade do ato administrativo impugnado, uma vez que sua revogação permanece plenamente viável, caso necessário.

Ademais, é imperioso ressaltar que o presente recurso se insurge contra decisão de caráter liminar, não se tratando, portanto, de pronunciamento definitivo sobre a controvérsia. O processo seguirá sua tramitação regular, estando pendente o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o mérito da demanda.

Assim, tão logo retornem os autos conclusos, proceder-se-á ao exame aprofundado das teses suscitadas no mandado de segurança, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, pilares fundamentais do devido processo legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo, por ora, a concessão da liminar.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Em tempo, constatando-se que as informações já foram devidamente apresentadas, determino o imediato encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para manifestação acerca do mérito do Mandado de Segurança.

Após, retornem conclusos para julgamento do mérito.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025